Tribunal: CARF
Processo: 11128.720380/2019-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-19
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11128.720380/2019-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.028 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
19 de outubro de 2021
Recorrente
RVA DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Exercício: 2018
CONCOMITÂNCIA. RENÚNCIA TÁCITA. PROSSEGUIMENTO DO
PROCEDIMENTO PELA FAZENDA PÚBLICA.
A renúncia tácita às instâncias administrativas em razão de concomitância não
impede que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus
procedimentos, devendo proferir decisão formal, declaratória da definitividade
da exigência discutida ou da decisão recorrida.
MULTA REGULAMENTAR. DESCONSOLIDAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
INFORMAÇÕES FORA DO PRAZO.
A multa por prestação de informações fora do prazo encontra-se prevista na
alínea "e", do inciso IV, do artigo 107 do Decreto Lei n 37/1966, sendo cabível
para a informação de desconsolidação de carga fora do prazo estabelecido nos
termos do artigo 22 e 50 da Instrução Normativa RFB no 800/07.
MULTA PELA FALTA DE INFORMAÇÃO NO SISCOMEX SOBRE
CARGA
TRANSPORTADA.
OFENSA
AOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SÚMULA CARF No 2.
Para que o julgador administrativo avalie a proporcionalidade e a razoabilidade
de multa por falta de prestação de informações sobre o embarque de carga no
SISCOMEX, haveria necessariamente que adentrar no mérito da
constitucionalidade da lei que estabelece a mencionada sanção, o que se
encontra vedado pela Súmula no 2 do CARF.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do Recurso Voluntário, não conhecendo das alegações relacionadas à denúncia
espontânea, face à concomitância de esferas de julgamento, e na parte conhecida, negar-lhe
provimento.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11128.720380/2019-09
Fl. 1786
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra bem os fatos:
“Trata o presente processo de Auto de Infração com exigência de multa regulamentar
pela não prestação de informação sobre veículo ou carga transportada no valor de R$
5.000,00. Fundamento Legal: Art. 107, inciso IV, alínea 'e' do Decreto-Lei n° 37/66,
com a redação dada pelo art. 77 da Lei n° 10.833/03.
De acordo com a Fiscalização, o Agente de Carga RVA DO BRASIL LOGÍSTICA
INTERNACIONAL LTDA., CNPJ No 07.107.961/0001-49, concluiu a desconsolidação
relativa ao Conhecimento Eletrônico (CE) 151805037766692 a destempo em/a partir de
27/02/2018 110018, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805043109061.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7499776, pelo Navio M/V TABEA, em sua
viagem 24S, com atracação registrada em 28/02/2018 10:28:00.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) 151805037766692 foi incluído
em 20/02/2018, 15:22:42, momento, a partir do qual, tornou-se possível o registro do
conhecimento eletrônico agregado.
Examinada a documentação juntada aos autos, especialmente os extratos com o registro
da conclusão da desconsolidação, verificou-se que figura como agente de carga
transportador/representante do NVOCC embarcador, para o(s) Conhecimento(s)
Eletrônico(s) (CE) Agregado(s) HBL/MHBL 1518050443109061, a empresa RVA DO
BRASIL LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA., CNPJ No 07.107.961/0001-49.
Nos termos das normas de procedimentos em vigor, a empresa supra é considerada
responsável para efeitos legais e fiscais pela apresentação dos dados e informações
eletrônicas na forma e no prazo estabelecidos pela Receita Federal do Brasil - RFB.
Cientificada do Auto de Infração em 06/03/2019 (fl.43), a interessada apresentou
impugnação e documentos em 18/03/2019, juntados às fls. 47 e seguintes, alegando em
síntese:
Possui decisão judicial,a qual impede a lavratura de Auto de Infração;
Fl. 1787
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Prestou as informações sobre a carga transportada;
Só armador transportador responde pela atuação ora combatida nos
autos aplicável somente ao conhecimento genérico;
A denúncia espontânea passou a afastar também as penalidades de
natureza administrativa, além da tributária.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido.
Destaca-se no que tange ao mérito da autuação (denúncia espontânea), não conheceu da
impugnação, em razão da concomitância entre os processos administrativo e judicial.
A contribuinte foi cientificada da decisão em 19 de setembro de 2019. Em 26 de
setembro de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) preliminar -
insubsistência do auto por decisão judicial, (ii) preliminar - inexistência de concomitância entre
processo administrativo e judicial, (iii) informações efetivamente prestadas – responsabilidade
exclusiva do transportador, (iv) da denúncia espontânea.
Por meio da Resolução 3003-000.251, de 19 de maio de 2021, este colegiado
entendeu por bem converter o julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de
Origem, para intimar a contribuinte a apresentar: (i) certidão de inteiro teor da Ação Judicial no
005238-86.2015.4.03.6100, que contenha descrição do inteiro teor da ação, dos pedidos, das decisões
e acórdãos proferidos e andamento atualizado do feito, emitida pelo órgão ou tribunal de atual
tramitação da ação; (ii) sentença, acórdão do TRF3a Região, acórdãos do STJ e ou STF, e, certidão
de trânsito em julgado se houver.
A unidade preparadora, em despacho de fls. em atendimento à Resolução procedeu
a intimação da Recorrente, que assim juntou aos autos partes da Ação Judicial no 005238-
86.2015.4.03.6100.
Registre-se que até o Recorrente não apresentou a certidão de inteiro teor
solicitada.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Fl. 1788
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos na desconsolidação de cargas:
“1. FATO
OCORRÊNCIA DATA DE REFERÊNCIA 27/02/2018 11:00:18
O Agente de Carga RVA DO BRASIL LOGISTICA INTERNACIONAL LTDA.,
CNPJ No 07107961000149, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento
Eletrônico (CE) MBL 151805037766692 a destempo em/a partir de 27/02/2018
11:00:18, segundo o prazo previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil - RFB, com o registro extemporâneo do(s) Conhecimento(s) Eletrônico(s)
(CE) Agregado(s) HBL/MHBL 151805043109061.
A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de Santos
acondicionada no(s) container(es) SUDU7499776, pelo Navio M/V TABEA, em sua
viagem 24S, com atracação registrada em 28/02/2018 10:28:00. Os documentos
eletrônicos de transporte que ampararam a chegada da embarcação para a carga são:
Escala 18000038728, Manifesto Eletrônico 1518500378347, Conhecimento Eletrônico
(CE) MBL 151805037766692 e Conhecimento(s) Eletrônico(s) (CE) Agregado(s)
HBL/MHBL151805043109061.
Para o caso concreto em análise, a perda de prazo se deu pela inclusão do conhecimento
eletrônico house em referência em tempo inferior a quarenta e oito horas anteriores ao
registro da atracação no porto de destino do conhecimento genérico.
Destaque-se ainda que o Conhecimento Eletrônico (CE) MBL 151805037766692 foi
incluído em 20/02/2018 15:22:42, momento a partir do qual se tornou possível o
registro do conhecimento eletrônico agregado. ”
Insurge o recurso contra a parte da decisão que considerou a renúncia ao processo
administrativo fiscal, sob o fundamento de a ação judicial em comento (proc. 0005238-
86.2015.04.03.6100 – 14a Vara Federal Cível de São Paulo/SP) foi promovida pelo Sindicato da
Categoria, e não pela Recorrente, valendo-se da substituição processual. Naquela ação o
substituto processual (sindicato) é parte no processo, e detém o direito de ação. O substituído
(recorrente), não é parte no processo, sendo destinatária dos efeitos da ação coletiva.
Consta do processo cópia da petição inicial, da decisão que deferiu a tutela
antecipada bem como a relação de associadas (fls. 95):
Fl. 1789
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Fl. 1790
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

1
Concomitância de Esferas de Julgamento
Alega a Recorrente a que fiscalização deveria cancelar todas as penalidades
aplicadas as Empresas Transitárias e agentes de cargas:
“O Poder Judiciário também já decidiu do mesmo modo, através da antológica
decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo –
Processo no 0005238-86.2015.4.03.6100, estabelecendo verdadeiro “leading
case” sobre a matéria. Naquele julgamento, em que se discutia a possibilidade de
aplicação da denúncia espontânea na hipótese de multa administrativa, o
Judiciário Federal, com fundamento no disposto na Lei 12.350/2010, assentou,
de uma vez por todas, que a fiscalização em todo país deverá cancelar as
penalidades aplicadas às Empresas Transitárias e Agentes de
Carga (assim como a Requerente), em razão da aplicação do
instituto da denúncia espontânea. Anote-se os principais trechos da
decisão (fotocópia do julgado anexa)”
Destaco que essa questão, já foi objeto de inúmeras decisões desta C. 3a TE. O
entendimento até aqui consolidou-se no sentido de que, em respeito ao Tema 499 de repercussão
geral do STF, a referida decisão aplica-se a empresas constantes da relação anexada a petição
inicial, usualmente apresentada nos processos. Esta jurisprudência reconhece a concomitância de
ação judicial para a questão afeta a denúncia espontânea, sendo apreciadas as demais questões de
mérito.
No presente caso, considerando o justo receio sobre a extensão dos efeitos da
decisão, converteu-se o julgamento em diligência para verificação. A Recorrente, a despeito de
não ter apresentado a certidão de inteiro teor requerida, juntou partes da ação. Destaco que a
decisão proferida pela douta Juíza de Direito da 14a Vara Federal de São Paulo – no Processo no
0005238-86.2015.4.03.6100, proferida em sede tutela antecipada, datada de 07/08/2015, a
princípio, alcançava todas as empresas transitárias e agentes de carga, conforme trecho abaixo
destacado:

Todavia, tal decisão foi revista conforme decisão, que dada a relevância para este
e outros casos, transcrevo integralmente:
Fl. 1791
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Fl. 1792
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Fl. 1793
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Destaca-se que primeira decisão estava em desacordo com o entendimento do
STF – tema 499, no julgamento do RE 612043/PR, em 10/05/2017, submetido ao regime de
repercussão geral, que fixou os seguintes requisitos para os limites subjetivos da coisa julgada
referente à ação coletiva proposta por entidade associativa: (1) encontrar-se, o filiado, residente
no âmbito da jurisdição do órgão julgador; (2) que o fosse em momento anterior ou até a data da
propositura da demanda, constante da relação juntada à inicial do processo de conhecimento.
Fl. 1794
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Tal entendimento entretanto foi revisto pela Juíza da 14a Vara. Por outro lado, a
ora Recorrente consta da relação apresentada pelos patronos - fls. 712 e ss, especificamente as
fls. 720 :

Fl. 1795
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

Assim porque resta comprovada o alcance da decisão para a Recorrente, sendo,
portanto, de observância obrigatória por este Tribunal Administrativo.
Reconheço assim a existência concomitância entre as esferas judicial e
administrativa, de modo que discussão a sobre a possibilidade de aplicação do instituto da
denúncia espontânea às multas por descumprimento de obrigação acessória, deverá ser tratada
em âmbito judicial, razão pela qual não conhecendo do recurso, nesta parte.
2
Da Lavratura do Auto de Infração e Continuidade do Curso do Processo
Administrativo
Reconhecida a concomitância a consequência é a renúncia à esfera administrativa,
que, entretanto, não impede a continuidade do processo administrativo, no qual seja tratado o
crédito tributário, conforme Parecer Normativo Cosit no 07, de 22/08/2014:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal Ementa: CONCOMITÂNCIA ENTRE
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL E PROCESSO JUDICIAL COM O
MESMO OBJETO. PREVALÊNCIA DO PROCESSO JUDICIAL. RENÚNCIA ÀS
INSTÂNCIAS ADMINISTRATIVAS. DESISTÊNCIA DO RECURSO ACASO
INTERPOSTO. A propositura pelo contribuinte de ação judicial de qualquer espécie
contra a Fazenda Pública com o mesmo objeto do processo administrativo fiscal implica
renúncia às instâncias administrativas, ou desistência de eventual recurso de qualquer
espécie interposto. Quando contenha objeto mais abrangente do que o judicial, o
processo administrativo fiscal deve ter seguimento em relação à parte que não esteja
sendo discutida judicialmente. A decisão judicial transitada em julgado, ainda que
posterior ao término do contencioso administrativo, prevalece sobre a decisão
administrativa, mesmo quando aquela tenha sido desfavorável ao contribuinte e esta lhe
tenha sido favorável. A renúncia tácita às instâncias administrativas não impede
que a Fazenda Pública dê prosseguimento normal a seus procedimentos, devendo
proferir decisão formal, declaratória da definitividade da exigência discutida ou da
decisão recorrida. É irrelevante que o processo judicial tenha sido extinto sem
resolução de mérito, na forma do art. 267 do CPC, pois a renúncia às instâncias
administrativas, em decorrência da opção pela via judicial, é insuscetível de retratação.
A definitividade da renúncia às instâncias administrativas independe de o recurso
administrativo ter sido interposto antes ou após o ajuizamento da ação.
Ainda que a decisão judicial impeça a cobrança da multa por descumprimento de
obrigação acessória quando houvesse prestação das informações requeridas no exercício da
denúncia espontânea, ela não impede a lavratura do Auto de Infração, para fins de prevenção de
da decadência do crédito tributário, em razão da atividade vinculada da fiscalização. Esse é o
entendimento deste tribunal administrativo posto no enunciado da Súmula CARF no 48, à qual se
atribuiu efeito vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018:
“Súmula CARF no 48
A suspensão da exigibilidade do crédito tributário por força de medida judicial não
impede a lavratura de auto de infração”.
Ademais, enquanto viger a decisão que suspendeu a exigibilidade do crédito, nos
termos do art. 151, do CTN, crédito lançado não será cobrado ou exigido, não prosperando assim
alegação sobre descumprimento à decisão judicial.
Fl. 1796
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

3
Legitimidade, Conduta típica, boa-fé e ausência de dano a fiscalização
O Agente de Carga RVA DO BRASIL LOGÍSTICA INTERNACIONAL LTDA.,
CNPJ No 07.107.961/0001-49, concluiu a desconsolidação relativa ao Conhecimento Eletrônico
(CE) 151805037766692 a destempo em/a partir de 27/02/2018 110018, segundo o prazo
previamente estabelecido pela Secretaria da Receita Federal do Brasil - RFB, com o registro
extemporâneo
do(s)
Conhecimento(s)
Eletrônico(s)
(CE)
Agregado(s)
HBL/MHBL
151805043109061. A carga objeto da desconsolidação em comento foi trazida ao Porto de
Santos acondicionada no(s) container(es) SUDU7499776, pelo Navio M/V TABEA, em sua
viagem 24S, com atracação registrada em 28/02/2018 10:28:00
Analisando-se os fatos descritos no lançamento, resta caracterizado o
cometimento da infração prevista no artigo 107, IV, alínea e:
“Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
(..) IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais): (Redação dada pela Lei no 10.833, de
29.12.2003) (Vide)
(...) e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga;”
A regulamentação da infração qual seja a prestação de informação sobre a
conclusão da operação de desconsolidação, os prazos permanentes e temporários foram
estabelecidos, respectivamente, no art. 22, “d”, III, e art. 50, parágrafo único, da Instrução
Normativa RFB 800/2007:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações à RFB:
[...] III - as relativas à conclusão da desconsolidação, quarenta e oito horas antes da
chegada da embarcação no porto de destino do conhecimento genérico.
[...] Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução Normativa
somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009. (Redação dada pela IN RFB
no 899, de 29 de dezembro de 2008)
A infração está adequadamente tipificada bem como lançamento fiscal encontra-
se devidamente fundamentado, trazendo a delimitação dos fatos e normas aplicáveis, a
caracterização da conduta tida como delituosa e sua subsunção à hipótese prevista em norma
legal. Há nexo causal entre o fato praticado e o tipo legal cuja ocorrência deu ensejo à incidência
da multa objeto da autuação.
A responsabilidade do transportador/agente pelo descumprimento do prazo para
prestar as informações sobre o embarque da carga, independe do elemento volitivo e ou da
extensão de seus efeitos, conforme dispõe o § 2o do art. 94, do Decreto-Lei 37/1966:
“Art.94 Constitui infração toda ação ou omissão, voluntária ou involuntária, que
importe inobservância, por parte da pessoa natural ou jurídica, de norma estabelecida
neste Decreto-Lei, no seu regulamento ou em ato administrativo de caráter normativo
destinado a completa-los.
Fl. 1797
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 3003-002.028 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 11128.720380/2019-09

§ 1o O regulamento e demais atos administrativos não poderão estabelecer ou disciplinar
obrigação, nem definir infração ou cominar penalidade que estejam autorizadas ou
previstas em lei.
§ 2o Salvo disposição expressa em contrário, a responsabilidade por infração independe
da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza e extensão dos
efeitos do ato”.
Assim porque a aplicação da penalidade independe da intenção do agente, sendo
que a responsabilidade por infrações desta natureza é objetiva.
4
Proporcionalidade e razoabilidade
Sobre a alegação de falta de proporcionalidade e razoabilidade da multa imposta,
valho-me do entendimento desta 3a Turma Extraordinária, em acórdão da lavra da Ilustre
Conselheira Lara Moura Franco Eduardo, no Acórdão no 3003-001.379, com o qual concordo e
adoto como razão de decidir nos termos regimentais:
“Procedendo ao exame dos autos, verifico não estarem presentes, entre as razões de
defesa, argumentos capazes de elidir a imputação, em face da evidente ausência do
registro em questão. Pelo que se depreende, a peça que veicula o Recurso Voluntário se
encerra apelando para os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de maneira a
buscar o afastamento da multa. Ocorre que, para que o julgador administrativo avalie a
proporcionalidade e a razoabilidade de multa estabelecida em lei ou decreto-lei,
necessariamente haveria que adentrar no mérito da constitucionalidade da norma que
estabelece a mencionada sanção, o que evidentemente supera a competência dos órgãos
de julgamento administrativos. Conforme se encontra disposto na Súmula CARF no 2 ,
este Conselho não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária, em face do princípio da razoabilidade, proporcionalidade ou de quaisquer
outros princípios ou regras constitucionais”.
Diante do exposto, voto por conhecer parcialmente do Recurso Voluntário, não
conhecendo das alegações relacionadas à denúncia espontânea, face à concomitância de esferas
de julgamento e, na parte conhecida, quanto ao mérito, por negar provimento.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 1798
DF CARF MF
Documento nato-digital